Tribunal: CARF
Processo: 13524.000315/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13524.000315/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.258 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
VIVIANE MOTA DE LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
LIVRO-CAIXA. TRABALHO AUTÔNOMO. DEDUÇÃO ATÉ O LIMITE
DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE.
As despesas registradas em Livro Caixa são dedutíveis quando relativas ao
custeio da atividade geradora dos rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício até o limite da percepção dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 703 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 701 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 589 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas de Livro Caixa.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13524.000315/2008-55
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.258 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13524.000315/2008-55

Trata-se de impugnação a auto de infração do ano-calendário 2006, onde foram
glosadas despesas de R$ 42.938,97, escrituradas em livro Caixa.
De acordo com o relatório fiscal, a contribuinte havia declarado somente rendimentos
pagos por pessoas jurídicas, não fazendo jus à dedução de livro Caixa. A impugnante
argumenta, em síntese, que é profissional liberal (médica) e que, como autônoma, tem
direito à dedução destas despesas.
O processo foi baixado em diligência para que a interessada apresentasse contratos de
trabalho com as fontes pagadoras, o livro Caixa e os respectivos comprovantes de
receitas e despesas. Em atendimento, apresentou os documentos de fls. 42/130.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
LIVRO-CAIXA. TRABALHO AUTÔNOMO. DESPESAS PESSOAIS.
As despesas registradas em livro Caixa somente são dedutíveis quando
relativas ao custeio específico da atividade geradora dos rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs, em
14/09/2011 (e-fl. 703), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as fontes pagadoras prestaram informações equivocadas à
RFB, já que não tinha vínculo empregatício, que sempre agiu de boa-fé e sem dolo, que as
despesas escrituradas no livro caixa enquadram-se como imprescindíveis para sua atividade e
estão comprovadas nos autos; e que os rendimentos sem vínculo empregatício estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
Tem-se o Recurso Voluntário por tempestivo, uma vez não comprovada pela
origem a data de intimação da interessada, e o mesmo atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de livro caixa no valor de
R$42.938,97.
Não há questões preliminares a serem apreciadas na contenda.
Verifica-se que a dedução de Despesas Escrituradas no Livro Caixa possui a
seguinte matriz legal:
Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.258 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13524.000315/2008-55

II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
(...)
Art.76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência (Lei no
8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
(...)
Da exegese dos dispositivos, depreende-se que as deduções com despesas de
livro caixa não poderão exceder às receitas auferidas em decorrência do trabalho não-
assalariado, sendo tão-somente permitido considerar o excesso, porventura existente, nos meses
subsequentes até dezembro.
Veja-se o detalhe do motivo ensejador no lançamento, aposto pela autoridade
notificante na Descrição dos fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls.
591):
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa
De acordo com a legislação era vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-caixa em
valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução,
está sendo glosado o valor de R$ * * * * * * * *42.93 8,97, informado a titulo de
Livro Caixa, indevidamente deduzido. (ora grifado)
Atente-se que a autoridade notificante fundamenta seu lançamento no fato de “... o
contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-caixa em valor superior ao total dos
rendimentos declarados que permitem essa dedução...”, sem registrar se verificou ou se
contrapôs os registros do livro caixa, suas receitas e despesas e seus comprovantes.
Já a Primeira Instância, em sua razão, promoveu diligência para solicitar à
contribuinte os contratos de trabalho com as fontes pagadoras relativas ao ano calendário 2006,
além do livro caixa e da documentação comprobatória atinente ao período.
Ora, pertinente a solicitação dos contratos de trabalho, mas, salvo melhor juízo,
descabida a pretensão a quo de verificar o Livro caixa e sua documentação pertinente, por não
terem sido alvo de fiscalização e não fundamentarem o lançamento. Portanto, descabido o
argumento de piso para manutenção do lançamento também desqualificando o livro caixa da
contribuinte, como se vê na seguinte passagem de seu voto:
De qualquer modo, as despesas escrituradas pela contribuinte no livro Caixa, e cujos
comprovantes junta aos autos, não são despesas que se evidenciem vinculadas ao
custeio específico de atividade autônoma, sendo antes dispêndios pessoais, incorridos
por qualquer cidadão, pois incluem gastos com combustível e lubrificantes, passagens
de transporte rodoviário, compra de livros de literatura, guias de viagem, baterias,
compra de televisor de tela plana, de malas, faqueiro, roupas, pente, capa de celular,
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.258 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13524.000315/2008-55

remuneração por serviços domésticos. Inclui ainda pagamentos a terceiros, a que se
referem os vinte e quatro recibos mensais de R$ 1.500,00 às fls. 107/130, que seriam
relativos a "serviços prestados", sem qualquer especificação de que serviços se trataria,
e ainda sem qualquer prova de vínculo empregatício e encargos sociais nestes
pagamentos, condição indispensável para a sua dedutibilidade, como dispõe o art. 75, I,
do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
Este argumento a quo configura-se em clara inovação levada a efeito pelo
Colegiado de Primeira Instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a Decisão,
além de invadir o campo de atuação da fiscalização, violou o direito ao contraditório e à ampla
defesa da parte recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Portanto, de bom alvitre indicar que na espécie cabem apenas considerações
acerca dos rendimentos terem sido auferidos com ou sem vínculo empregatício. Realmente
se verifica das DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras a indicação da interessada com
vínculo empregatício (e-fls. 699/700). E também consta no comprovante de rendimentos emitido
pela Prefeitura Municipal de Itaberaba em 09/03/2007 (e-fls. 613), “rendimentos do trabalho
assalariado”; e o Comprovante de Rendimentos emitido pela Prefeitura de Ipirá em 16/05/2011
(e-fls.673) aponta “rendimentos do trabalho assalariado”.
Noutro giro, não há registro de vínculos empregatícios com as Prefeituras em
pauta na Carteira de Trabalho apresentada nos autos (e-fls. 574/582), verifica-se outro
comprovante de rendimentos emitido pela mesma Prefeitura Municipal de Itaberaba, agora em
12/09/2008 (e-fls. 583), apontando “rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício”, além
da declaração da mesma Prefeitura de 16/05/2011 (e-fl. 674) que aponta Regime de Contratação
Temporária de Prestação de Serviços e da Certidão da Prefeitura Municipal de Ipirá de
16/07/2007 (e-fl. 672) que aponta prestação de serviços sob contratação temporária.
Ora, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Veja-se, as próprias informações das fontes pagadoras são dúbias, mas do
conjunto probatório por bem há de se entender que cabe ser aceito o argumento da interessada no
sentido de erro de informação da parte das fontes e ausência de vínculo empregatício, o que
permite então o afastamento da glosa a título de dedução de despesas do livro caixa, por
menor do que o valor auferido do trabalho não assalariado.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.258 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13524.000315/2008-55

Fl. 715
DF CARF MF
Original